Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724570-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL FELIPE XIMENES DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARMA BRANCA. SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal, tendo lhe sido cominada a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa alega insuficiência de provas quanto ao uso de violência ou grave ameaça, pleiteando a desclassificação para furto, a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento de furto famélico. Subsidiariamente, requer a atenuação da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena pecuniária por hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo impróprio para furto simples; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ou o reconhecimento de furto famélico; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser ajustada, especialmente quanto à confissão espontânea e à pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio estão suficientemente demonstradas pelas provas documental e oral, produzidas em sede inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. O depoimento das vítimas e das testemunhas, corroborado por registros audiovisuais e boletins de ocorrência, confirma que o recorrente ameaçou os funcionários do supermercado com uma faca para assegurar a posse da res furtiva. 5. A não apreensão da faca ou dos produtos subtraídos não descaracteriza o delito de roubo, pois a prova testemunhal foi firme e coerente ao atestar o uso de arma branca na perpetração da ameaça. 6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de grave ameaça à vítima, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para sua incidência. 7. O reconhecimento do furto famélico exige prova inequívoca da extrema necessidade do agente e da inexistência de outros meios para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos. 8. A confissão do réu, limitada ao furto de uma única peça de carne, sem admitir a grave ameaça praticada, não configura a atenuante da confissão espontânea. 9. A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal e não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do réu, pois decorre de norma cogente da lei (Código Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O roubo impróprio caracteriza-se pela grave ameaça exercida após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a posse da res furtiva. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de violência ou grave ameaça à vítima. 3. O furto famélico exige prova inequívoca da situação de extrema necessidade do agente, a qual não é presumida. 4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se, no crime de roubo o agente tão somente admite a subtração da res, negando o emprego de violência ou de grave ameaça contra a vítima. 5. A pena pecuniária integra o preceito secundário da norma penal e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência do réu. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §§ 1o e 2o, VII; art. 59; art. 44; art. 77. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1971765, 0702895-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1965471, 0706379-92.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06/02/2025. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso III, e 24, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta, seja pela aplicação do princípio da insignificância, seja pela caracterização de estado de necessidade (furto famélico), e, consequentemente, defende ser o caso de absolvição; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando a incidência da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 23, inciso III, 24, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, já que se trata de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O bem tutelado pelo tipo penal não é apenas o patrimônio da vítima, mas, também, sua integridade física e psicológica. Assim, ainda que o bem subtraído pelo réu seja de pequena monta, não se encontram preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu [...] Outrossim, a mera afirmação de que o apelante passava por necessidades não é suficiente para configurar o delito famélico, sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si e sua família. Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca, bem assim acerca da responsabilidade do apelante, sendo inviável a absolvição pretendida. Portanto, a conduta imputada ao apelante é típica e, à míngua de causas justificantes ou exculpantes, antijurídica e culpável, sendo correta sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal [...] Em Juízo, o apelante tão somente admitiu ter subtraído uma peça de carne, no valor de R$22,00. Todavia, como se viu, restou suficientemente comprovado que o apelante subtraiu diversas peças de carne, escondendo-as sob suas vestes, e se utilizou de grave ameaça contra os funcionários do estabelecimento comercial, mediante emprego de arma branca, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção das coisas subtraídas para si, circunstâncias que impediram a desclassificação para o crime de furto simples (ID 70850020). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016